Tribunal: STF
Processo: RHC 254110
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcelo José Furtado, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 963.051/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado. 



    No presente recurso, a defesa afirma que a pronúncia se motivou exclusivamente em testemunhos indiretos e em um único depoimento prestado em sede policial - alegações que pretende ver analisadas pela e. Corte recorrida. Para tanto, aduz que a ausência de trânsito em julgado da ação penal afasta a preclusão temporal, visto tratar-se de matéria de ordem pública. 



    Requer, ao final, seja o recurso provido a fim de “determinar ao STJ que se manifeste quanto a tese aventada sobre a pretendida despronúncia do recorrente em razão da pronúncia estar motivada em depoimentos indiretos e prestado em fase inquisitorial”; alternativamente, pugna seja despronunciado o recorrente.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUSENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A incognoscibilidade do writ não é passível de recurso ordinário, pois, nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A análise das questões veiculadas no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário, acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102/CF. 3. A preclusão temporal impede a análise da nulidade processual julgada em 12/09/2018, ainda que absoluta, porquanto não arguida oportunamente, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. - Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício, dada a inexistência de requisitos legais”. (edoc. 66)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO QUE RESOLVEU O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de seis anos entre a impetração do mandamus e o trânsito em julgado do recurso em sentido estrito em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 34)



    No STJ o Ministro Joel Ilan Paciornik, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou, qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à preclusão temporal sui generis.



    (...)



    No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem julgou o recurso em sentido estrito do agravante em 12 de setembro de 2018, sendo que somente no dia 22 de novembro de 2024 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão sui generis da matéria. 



    Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem”. (edoc. 36, p. 2-8, grifamos)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    No caso em exame, a defesa espera anular pronúncia mantida pelo Tribunal local que “julgou o recurso em sentido estrito do agravante em 12 de setembro de 2018”. (edoc. 36, p. 8). 



    Com efeito, a pretensão do impetrante vai de encontro à jurisprudência desta Corte que entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).



    A esse respeito: 



    “Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido”. (RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25-02-2021, grifamos)  



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO PACIENTE PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO. 1. Decorridos quase dois anos do trânsito em julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade ocorrida nesse julgamento. Precedentes. 2. Ordem denegada. (HC 112360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012, grifamos).  



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que “a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.” (HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014).  



    “Habeas corpus. Processual Penal. Ausência de intimação do defensor público para a sessão de julgamento da apelação interposta, ocorrida em 16/4/98. Nulidade. Não ocorrência. Questão invocada, tão somente, por ocasião do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11. Decurso de lapso temporal superior a 13 (treze) anos. Preclusão da matéria. Precedentes. 1. Via de regra, o entendimento da Corte caminha no sentido de que “a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade” (HC nº 111.976/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 12/4/12). 2. Contudo, as circunstâncias do caso importam, na linha de precedentes, no reconhecimento da preclusão da matéria, pois, conforme se verifica, a alegada nulidade veio a ser invocada, tão somente, por ocasião do HC nº 200.029/SP impetrado ao Superior Tribunal de Justiça em 17/3/11, ou seja, mais de 13 (treze) anos após o julgamento do recurso apelação, ocorrido em 16/4/98. 3. Ordem denegada. (HC 110954, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 18/6/2012).  



    No mesmo sentido, colho o seguinte trecho do parecer da PGR:  



    “(...)



    Como se vê, o acórdão combatido não merece reparos quanto ao mérito recorrido, porquanto, consentâneo ao exarado pela c. Turma recorrida, essa Excelsa Corte firmou entendimento no sentido de que a preclusão temporal impede a análise da nulidade processual, ainda que absoluta, quando a defesa não a argui no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, (HC 250085 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-03-2025 PUBLIC 11-03-2025).



    (...)



    Inobstante, considerando-se os arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, acrescenta-se ser igualmente insuscetível de concessão de ordem de ofício, porquanto ausente de teratologia ou flagrante ilegalidade no acórdão recorrido. 



    Para se analisar a alegação de ter sido o recorrente pretensamente pronunciado tendo por bases únicas depoimentos indiretos e um depoimento prestado em sede policial, seria necessário reexaminar o arcabouço fático e probatório dos autos de conhecimento, procedimento inviável na estreita e célere via eleita. 



    Como assentado na reiterada jurisprudência da Suprema Corte, “a ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 224623 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 20-06-2023). Com tais considerações, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício, dada a inexistência de requisitos legais” (edoc. 66, p. 5-6, grifamos).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente